Tribunal: CARF
Processo: 13896.720660/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MULTA CONFISCATÓRIA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Nos termos da Súmula 2 do CARF, bem como do art. 26-A do Dec. 70.235/72, o CARF não tem competência para efetuar controle de constitucionalidade. Assim, os argumentos que versem sobre tal matéria no Recurso Voluntário não devem ser conhecidos.
ALEGAÇÃO DE MATÉRIA OBJETO DE OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso deve ser ater às matérias objeto do processo. Alegação de matérias diversas não deve ser conhecida.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO E AGRAVAMENTO. CONSTATAÇÃO. SANÇÕES MANTIDAS.
Caracterizados os comportamentos prescritos em lei, os quais têm como efeito a aplicação de multa de ofício com os respectivos agravamento e qualificação, devem ser tais sanções mantidas.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 150, § 4o DO CTN. FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I DO CTN.
O prazo previsto no art. 150, § 4o do CTN somente é aplicável quando não se constatar fraude, dolo ou simulação. Na situação onde haja um desses elementos, deve ser aplicável o prazo do art. 173, I do CTN, como forma de contagem do prazo prescricional.
AUTO DE INFRAÇÃO. EXCLUSÃO DO SIMPLES. DEDUÇÃO DE VALORES PAGOS NO REGIME. SÚMULA CARF No 76. COMPROVAÇÃO. ANÁLISE TAMBÉM A PARTIR DOS DADOS DA RECEITA.
De acordo com a Súmula CARF no 76, Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.. Para o direito à presente dedução, não se deve levar em conta única e exclusivamente a comprovação feita pelo contribuinte dos valores pagos. A receita pode e deve fazer a análise a partir dos dados de pagamento em seu sistema.
JUROS. SELIC. APLICAÇÃO. SÚMULA 4 DO CARF.
É devida a aplicação da SELIC, nos termos da Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720660/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.454 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
FIP SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MULTA CONFISCATÓRIA.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Nos termos da Súmula 2 do CARF, bem como do art. 26-A do Dec. 70.235/72,
o CARF não tem competência para efetuar controle de constitucionalidade.
Assim, os argumentos que versem sobre tal matéria no Recurso Voluntário não
devem ser conhecidos.
ALEGAÇÃO
DE
MATÉRIA
OBJETO
DE
OUTRO
PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso deve ser ater às matérias objeto do processo. Alegação de matérias
diversas não deve ser conhecida.
MULTA
DE
OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO
E
AGRAVAMENTO.
CONSTATAÇÃO. SANÇÕES MANTIDAS.
Caracterizados os comportamentos prescritos em lei, os quais têm como efeito
a aplicação de multa de ofício com os respectivos agravamento e qualificação,
devem ser tais sanções mantidas.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART.
150, § 4o DO CTN. FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DO
ART. 173, I DO CTN.
O prazo previsto no art. 150, § 4o do CTN somente é aplicável quando não se
constatar fraude, dolo ou simulação. Na situação onde haja um desses
elementos, deve ser aplicável o prazo do art. 173, I do CTN, como forma de
contagem do prazo prescricional.
AUTO DE INFRAÇÃO. EXCLUSÃO DO SIMPLES. DEDUÇÃO DE
VALORES
PAGOS
NO
REGIME.
SÚMULA
CARF
No
76.
COMPROVAÇÃO. ANÁLISE TAMBÉM A PARTIR DOS DADOS DA
RECEITA.
De acordo com a Súmula CARF no 76, “Na determinação dos valores a serem
lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser
deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720660/2012-67
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.454 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720660/2012-67

sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante
pago de forma unificada.”. Para o direito à presente dedução, não se deve levar
em conta única e exclusivamente a comprovação feita pelo contribuinte dos
valores pagos. A receita pode e deve fazer a análise a partir dos dados de
pagamento em seu sistema.
JUROS. SELIC. APLICAÇÃO. SÚMULA 4 DO CARF.
É devida a aplicação da SELIC, nos termos da Súmula CARF n° 4: A partir de
1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, a ele dar provimento parcial
unicamente para reconhecer o direito de a recorrente deduzir os valores pagos no regime do
Simples no período a que se referem os autos de infração, mantendo integralmente os
lançamentos e a qualificação e agravamento da multa de ofício no patamar de 225%.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 770-797 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 16-53.681, da 10a Turma da DRJ/SP1 (fls. 695-730), em sessão realizada na
data de 12 de dezembro de 2013, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedentes as
Impugnações apresentadas pelo Contribuinte (fl. 324-352 (IRPJ), 353-379 (Cofins), 380-407
(CSLL), 408-434 (PIS) e docs. anexos), de forma a manter o crédito tributário lançado em
desfavor da Impugnante.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por meio de fiscalização efetuada junto ao contribuinte, foi solicitada a ele a
apresentação de documentação. Somente no segundo termo de ciência é que a interessada
entregou folhas de pagamentos de salários. Depois de mais três termos de intimação é que a
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.454 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720660/2012-67

fiscalizada entregou notas fiscais e declaração de atividade de empresa. Intimada mais três vezes,
apresentou declaração de não apresentação de DSTFs e DACONs. Depois de intimada outras
três vezes (TIFs nos 09, 10 e 11), a contribuinte não apresentou mais nenhum outro documento.
Com base nisso, a autoridade fiscal procedeu ao arbitramento do lucro da interessada, com
alíquota de 38,40% sobreo total da receita omitida, que equivale a “ao acréscimo de 20% (art.
532 do RIR) sobre a alíquota utilizada para a atividade principal (32,00%) – prestação de
serviços, nos termos da planilha de fls.220.”.
3. Por entender que a administração da sociedade não foi feita em nenhum
momento pelo sócio constante no contrato social, Sr. Aylson Cesar De Souza, mas sim pelos Srs.
Vanderlei Zotti, Iuquimasa Mori e Dimas Eduardo Arpi, com fundamento nos arts. 124, I e 135,
III do CTN, foram esses inseridos como responsáveis tributários. Verificou-se ainda que “a FIP
era utilizada pela NUTRIPLUS e pela OMEGA para regularizar, via emissão de notas fiscais, os
valores desembolsados por estas para pagamento das despesas com pessoal, em troca de uma
taxa de 12%, aplicada sobre o valor dos salários pagos pela FIP aos seus empregados. Conclui-se
que, em última instância, quem fez toda a administração da FIP, inclusive a administração de
pessoal, via VALOR RH ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA, bem como
assumiu (i) todos os riscos de pessoal junto aos clientes, (ii) o passivo trabalhista em
reclamações trabalhistas, (iii) juntamente com todas as despesas, inclusive de eventuais multas
por atraso de pagamento, ou seja, quem assumiu o risco da atividade econômica, ao contratar os
serviços com os clientes e adiantar todos os valores que a FIP teve de pagar, foram as
contratantes NUTRIPLUS e OMEGA. Isso está claro nos contratos no 01/06 e 02/06
apresentados, assim como no depoimento de IUQUIMASA MORI.”.
4. Como o fisco entendeu que a interessada deixou de apresentar
esclarecimentos à fiscalização, bem como agiu com a intenção de “esconder” valores tributários,
a multa foi qualificada e agravada.
5. A contribuinte apresentou impugnações, uma para cada tributo lançado. Em
suma, alegou que não desenvolvia a atividade sob a forma de cessão de mão-de-obra. Inclusive
porque a legislação previdenciária estabelece critérios específicos. Para a configuração da cessão
de mão-de-obra seriam necessários os seguintes requisitos: “a) colocação de profissional do
quadro de empregados/colaboradores da postulante à inteira disposição dos contratantes das
atividades da empresa; b) sob as ordens, sob o comando gerencial e sob a responsabilidade dos
tomadores dos serviços em referência; e, c) em regime de típica locação de mão de obra, nos
termos do regime jurídico especificamente disciplinado pela legislação aplicável à espécie.”.
Alegou que foi indevida a exclusão do Simples Nacional e que houve a decadência em relação às
competências anteriores a abril de 2007, com base no art. 150, § 4o do CTN. Que não houve a
dedução dos valores pagos pela interessada por meio dos DAS, cujas cópias são anexadas à
parte. Que não cabe multa de ofício no percentual de 225% por falta de demonstração das causas
que fazem incidir as respectivas previsões normativas. Também é indevido o enquadramento da
requerente no lucro arbitrado, pois a documentação disponibilizada autoriza no máximo o
lançamento de exigências fiscais. A exigência de SELIC é inconstitucional e ilegal.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.454 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720660/2012-67

6. A DRJ julgou pela improcedência da Impugnação. Tal colegiado entendeu
que não pode examinar a exclusão da impugnante do Simples Nacional, pois ela é objeto do
processo no 13896.722526/2011-10, tendo sido ele arquivado, pois não houve a apresentação
tempestiva de manifestação de inconformidade. Entenderam ainda os julgadores que consta
claramente no Termo de Constatação Fiscal (TCF) os motivos que justificaram a qualificação e o
agravamento da multa, quais sejam a falta de apresentação de documentação fiscal que
justificasse com precisão suas operações, inclusive, com a apresentação de livros-caixa
completamente incongruentes com as notas fiscais de saída, e a intenção de suprimir tributos.
7. Quanto à decadência, tendo em vista que ficou caraterizada a ocorrência de
dolo, então deve ser aplicado o art. 173, I do CTN. Assim, a contagem começa em 01/01/2008.
Tendo em vista que houve a ciência em 03/04/2012, então não houve a incidência da decadência.
8. Pelo fato da requerente não ter apresentado qualquer prova que demonstrasse
ter apresentado a escrituração no curso da fiscalização, não se sustenta o pedido de aplicação do
lucro presumido. Ressaltou o órgão julgador que o arbitramento se justifica quando não há
apresentação dos livros. Entendeu ainda que a Selic é aplicável e que as alegações de
inconstitucionalidade e ilegalidade fogem da competência das autoridades administrativas.
Quanto às provas, a recorrente não se encaixou nos casos previstos no art. 16, § 4o do Dec.
70.235/72. Também não apresentou os DAS.

II. Recurso Voluntário
9. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual, praticamente, transcreveu ipsis litteris a peça impugnatória e IRPJ. Ao final,
requer seja recebido o Recurso, com seu integral provimento, de forma que as exigências fiscais
sejam integralmente canceladas. Subsidiariamente, requer o cancelamento parcial das exigências,
com base na decadência e na indevida qualificação e agravamento da multa. Requer ainda a
juntada de novos documentos.
10. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
11. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
12. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 738 – 11/02/2014), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 770 – 25/02/2014), conclui-se que este é tempestivo.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.454 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720660/2012-67

13. Um dos argumentos recursais diz respeito à, em tese, exclusão indevida do
Contribuinte do Simples Nacional. Como consignado no Acórdão da DRJ (fl. 717) não cabe
análise dessa matéria, uma vez que o objeto desse processo se limita aos autos de infração
provenientes da referida exclusão, a qual foi objeto do processo no 13896.722526/2011-10.

14. O Requerente utiliza como argumento questão de base constitucional,
intentando fazer com que seja reconhecido o caráter confiscatório da multa aplicada, bem como a
ausência de razoabilidade e proporcionalidade, devendo esta ser anulada por tais razões. Uma
vez que a análise de tal defesa demandaria a abordagem do controle de constitucionalidade das
leis, pois a multa foi aplicada em conformidade com dispositivo legal, não há como se conhecer
de tal argumento, já que o exame em questão não se insere na competência do CARF, como
dispõem o art. 26-A do Dec. 70.235/72 e a Súmula n° 2 do CARF.
15. Com base no exposto, tais matérias não devem ser conhecidas.

IV. Art. 57, § 3° do RICARF
16. Em análise ao Recurso Voluntário (RV) e sua comparação com a MI,
percebe-se que houve em sua maior parte transcrição do conteúdo ipsis litteris dessa para aquele.
Tal situação justificaria a aplicação do art. 57, § 3° do RICARF, contudo, entende-se ser o caso
de fazer análise das afirmações, uma vez que em nem todos os casos há convergência de
entendimento quanto à decisão da DRJ.

V. Suporte material para a imposição das sanções
17. Na visão do sujeito passivo, as multas seriam excessivas e desproporcionais.
Ademais não se enquadrariam nas condutas previstas nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64.
Superadas as alegações de cunho constitucional, pelo não conhecimento dessa matéria, tem-se
que os argumentos do contribuinte são no sentido de que teria cumprido as requisições e de que
não teria agido com dolo ou fraude. Além disso, não teria havido as causas para a aplicação da
multa. A DRJ entendeu que não somente a infração estaria caracterizada, mas também a
qualificação e o agravamento das multas.
18. Em análise aos autos, entende-se que as multas de ofício no valor de 75% são
devidas, na medida em que houve valores não declarados, bem como sobre os quais não foram
apresentados os registros contábeis, como se percebe de fl. 220 do Termo de Constatação Fiscal
(TCF).
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.454 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720660/2012-67

19. Quanto à qualificação, a autoridade fiscal indica diversos fatos que
demonstram o enquadramento nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64 (fls. 231-233), dentre
eles entrega de declarações “zeradas”, não apresentadas, ou apresentadas indicando lucro
presumido; código de atividade apresentado como comércio, mas todas as notas emitidas como
serviços; indicação inadequada ou incorreta de sócios e responsáveis; não apresentação de
DACON, não informando Contribuições, sendo que o número médio de empregados durante o
período era de 320; notas fiscais não computadas e diferentemente do que foi lançado em alguns
livros. Com base no conjunto das situações entende-se que é o caso de se manter a qualificação
das multas.
20. Para o agravamento, o entendimento é o mesmo. O fundamento para ele foi a
falta de entrega de livros e documentação contábil e fiscal, bem como a falta de esclarecimentos.
Como se observa, foram onze termos de intimação fiscal, os quais requereram documentação e
esclarecimentos. Em vários casos não houve a entrega de nenhum dos dois (documentação e
esclarecimentos). É de se ressaltar que o Recorrente foi excluído do Simples Federal (fl. 45) e
declarava como não estando no Simples Nacional (fl. 145). A fiscalização se deu sobre os anos
de 2007 e 2008.

VI. Decadência
21. O Recorrente afirma que, por serem tributos com lançamento por
homologação, teria havido a decadência sobre aqueles com incidência entre os meses de janeiro
de 2007 a dezembro de 2008. Segundo o Contribuinte, não haveria como alegar que não realizou
qualquer recolhimento, pois efetuou recolhimentos no Simples.
22. Desde já se constata que a argumentação do Recorrente não se sustentaria,
pois tendo ocorrida a notificação do lançamento em 03/04/12 (fls. 272, 292, 300 e 309), mesmo
que se contasse o prazo de cinco anos da incidência dos tributos, não haveria o transcurso do
prazo. Levando em conta que a fiscalização ocorreu sobre os anos de 2007 e 2008, cinco anos
antes da notificação seria em 03/04/07.
23. A afirmação de que o art. 150, § 4o do CTN é aplicável sobre os tributos em
questão procede, uma vez que todos eles se submetem ao lançamento por homologação. Ocorre
que há situações que influenciam na contagem do prazo, como é o caso da previsão na parte final
do citado parágrafo, o qual prevê que, se houver ocorrência de dolo, fraude ou simulação, então
não se aplica a contagem a partir do fato gerador. A DRJ entendeu que pelo fato de ter havido
dolo, seria aplicável a contagem do art. 173, I do CTN (fl. 724).

24. Não se vislumbra na manifestação recursal qualquer insurgência a respeito da
existência de dolo e sua aplicação à contagem de prazo. Independente disso se percebe que a
DRJ julgou adequadamente, uma vez que se constata dolo na conduta do Requerente, como se
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.454 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720660/2012-67

viu. Havendo dolo, então a contagem decadencial é a prevista no art. 173, I do CTN. Com base
nisso, verifica-se que não ocorreu a decadência sobre os créditos em questão.

VII. Dedução
25. Alega o Recorrente que os lançamentos não levaram em consideração os
valores pagos a título do Simples Nacional. A DRJ negou a pretensão, alegando que não houve
comprovação de que teria havido pagamento. (fl. 730).

26. É de se assinalar que a Súmula CARF no 76 prevê que “Na determinação dos
valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser
deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-
se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.”. Com base no
dispositivo sumular se entende que assiste razão ao requerente. Infere-se também que a referida
dedução pode e deve ser feita com base nos valores constantes no sistema da Receita,
independentemente da apresentação dos comprovantes por parte do contribuinte ou em
consonância com esses quando comprovarem que o direito do sujeito passivo não havia sido
computado. Ressalta-se que o sistema da receita demonstra se houve o efetivo recolhimento, o
que é suficiente para o cômputo.

VIII. Aplicação da Selic
27. O Recorrente afirma que não seria possível a aplicação da Selic.
28. Sobre o assunto há de se aplicar a Súmula CARF n° 4, cuja redação é a
seguinte: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
29. Além disto, já se pronunciou o STF sobre sua aplicação:

Ementa:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
ENTIDADE
EDUCACIONAL.
IMUNIDADE.
CEBAS.
EXIGÊNCIA.
LEI
ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. SÚMULA 279/STF.
TAXA SELIC. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ADMISSÃO. MULTA.
CARÁTER CONFISCATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. 1. O
Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração no RE
566.622
RG,
acolheu-os
parcialmente
para:
(i)
assentar
a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e (ii)
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.454 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720660/2012-67

conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte
formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas". Portanto, esta
Corte entendeu pela constitucionalidade da exigência do CEBAS por
intermédio de lei ordinária. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo
probatório dos autos, concluiu que a recorrente é entidade educacional,
razão pela qual para firmar entendimento diverso seria indispensável o
reexame do acervo probatório constante dos autos. 3. O STF, ao apreciar
o Tema 214 da sistemática da repercussão geral, entendeu como
legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de
atualização de débitos tributários. 4. Quanto ao caráter confiscatório da
multa moratória, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido
quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o
reexame do acervo probatório constante dos autos. 5. Inaplicável o art. 85,
§ 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários
advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega
provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. (destaque não consta no
original)
(ARE 864053 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119
DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020)

30. Dessa forma, cabível a aplicação da SELIC no caso em questão.

IX. Conclusão
31. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, para, na parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de forma
reconhecer o direito de dedução dos valores pagos no Simples para cômputo nos Autos de
Infração. Mantém-se a decisão da DRJ nos demais pontos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 835
DF CARF MF
Original